Tribunal: TJBA
Processo: 8013887-02.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013887-02.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VIACAO REGIONAL S/A Advogado(s): FELIPE VIEIRA BATISTA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS PARCELAMENTOS. TRIBUTOS ESTADUAIS. PANDEMIA. MORATÓRIA. PREVISÃO EM LEI. PRESSUPOSTO. ARTIGO 152 DO CTN. AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. ATO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTORIDADE COMPETENTE É SUPERIOR A QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I – Reconhecimento da perda do objeto de recurso de agravo interno (ID.7630266) interposto em face da decisão monocrática que indeferiu, em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência requerida. II – Detectado que os elementos trazidos aos autos são suficientes para analisar as premissas gerais indicadas pela parte autora, pois se baseiam em fatos notórios (pandemia de Covid-19) e atos regulamentares emitidos pelas autoridades públicas, não se vislumbra a alegada inadequação da via eleita. III – O objeto do presente writ reside no alegado direito líquido e certo ao diferimento do vencimento dos seus parcelamentos tributários, defendendo, assim, a aplicação da analogia e equidade, diante dos impactos econômicos e das restrições administrativas aplicadas em decorrência da pandemia. IV – O Código Tributário Nacional, ao versar sobre o parcelamento, no artigo 155-A, prescreve que este deverá ser previsto em lei específica e que as regras atinentes à moratória se aplicam, de forma subsidiária, ao parcelamento tributário V - A moratória depende de autorização em lei, a qual deve ser instituída, em regra, pelo Ente Público competência para sua instituição, conforme se extrai do teor do artigo 152 c/c artigo 97, VI, do Código Tributário Nacional. VI – Ocorre que, na seara Estadual, os projetos de lei, de matéria tributária, são de iniciativa privativa do Governador do Estado da Bahia, nos termos do artigo 77, III, da Constituição Estadual, e a expedição de Decretos se insere no rol de atribuições privativas também da mencionada autoridade, conforme se extrai do teor do artigo 105, V, da Constituição Federal. VII – Destarte, resta inconteste que o afastamento da omissão atacada dependeria de ato que refoge às atribuições do Secretário da Fazenda do Estado, estando, em verdade, no rol constitucional de competência privativa do Governador do Estado da Bahia. VIII – Considerando que a autoridade indicada como coatora e que se manifestou no presente writ encontra-se em posição hierárquica inferior à autoridade que detinha competência para praticar o ato omisso atacado, torna-se inviável a aplicabilidade da Teoria da Encampação. Precedentes do Colendo STJ. IX – Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8013887-02.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante VIAÇÃO REGIONAL S/A e como impetrado SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator.